Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-20.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800589-20.2018.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

APELADO: ROZENDO SOARES DE MACEDO FILHO, MARGARETH COSTA DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUSTA INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa proposta por concessionária de energia elétrica, instituiu a servidão sobre área rural de 1,5329 hectares e fixou indenização em R$ 54.730,00, com base em laudo pericial judicial, rejeitando o valor ofertado administrativamente de R$ 5.797,59.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o laudo pericial judicial apresenta vícios metodológicos aptos a justificar a redução do quantum indenizatório; e (ii) o valor fixado configura excesso ou enriquecimento sem causa dos proprietários do imóvel atingido pela servidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidão administrativa configura limitação ao uso da propriedade, sem transferência da titularidade, impondo ao Poder Público o dever de indenizar os prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário, nos termos do princípio da justa indenização.
4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, sob contraditório e com resposta aos quesitos das partes, goza de especial força persuasiva, nos termos do art. 479 do CPC, não podendo ser afastado por mera divergência com avaliação unilateral da concessionária.

5. Inexistente demonstração objetiva de erro técnico relevante, desproporcionalidade manifesta ou vício metodológico capaz de infirmar a perícia oficial.

6. A diferença entre o valor ofertado administrativamente e o apurado judicialmente não caracteriza, por si só, enriquecimento sem causa, mas evidencia a necessidade de apuração técnica imparcial.
7. Honorários fixados nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da Súmula nº 141 do STJ. Consectários legais estabelecidos em conformidade com o regime jurídico das intervenções na propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. Na ação de constituição de servidão administrativa, o laudo pericial judicial elaborado sob contraditório prevalece sobre avaliação unilateral, salvo demonstração concreta de vício técnico relevante.

2. A justa indenização deve recompor os prejuízos decorrentes da limitação ao uso da propriedade, não configurando enriquecimento sem causa quando fixada com base em prova técnica idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 479; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 141; TJPA, AC nº 0806234-21.2021.8.14.0015, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025; TJPA, AC nº 0007275-68.2018.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.03.2026.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que instituiu a servidão administrativa e fixou a indenização devida aos apelados Rosendo Soares de Macedo Filho e Margareth Costa de Macedo
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Equatorial Transmissora 7 SPE S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal/PA, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar ajuizada em face de
Rosendo Soares de Macedo Filho e Margareth Costa de Macedo.

Consta nos autos que a autora é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, nos termos do Contrato de Concessão nº 20/2017, firmado com a ANEEL, e que, em razão da utilidade pública do empreendimento, foi expedida a Resolução Autorizativa nº 6.550/2017, destinada à instituição de servidão administrativa sobre faixa de terra necessária à implantação da Linha de Transmissão Vila do Conde–Marituba C1, circuito simples, 500 kV. Sustentou que os imóveis atingidos pertencem aos requeridos, denominados Sítio Santa Maria I, matrícula nº 909 do CRI de Barcarena, e Sítio Santa Maria II, matrícula nº 889 do CRI de Barcarena, tendo ofertado, a título de indenização, o valor de R$ 5.797,59.

No curso da instrução, foi determinada a realização de perícia judicial, tendo o perito Alan de Aguiar Guilherme apresentado laudo técnico no qual avaliou a indenização devida pela área serviente de 1,5329 hectares em R$ 54.730,00. A autora impugnou o laudo, alegando, em síntese, inconsistências metodológicas, inadequação da pesquisa de mercado, ausência de homogeneização adequada dos dados e desconformidade com os parâmetros da ABNT NBR 14.653-3/2019.

Sobreveio sentença, na qual o Juízo
a quo
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
in verbis
:

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta:

Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse.

b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à requerida em
R$ 54.730,00.
consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de
R$ 5.797,59
o valor restante será acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir da data do laudo pericial e de juros de mora, na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel, incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte ré não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) somada à diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença.

c) Condeno a parte autora em custas processuais,
que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença, tendo em vista que este se constitui no conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 § 3º do CPC, devendo ser a parte autora intimada para recolher as custas remanescentes.

d) Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, que ficam arbitrados em 2% do valor da diferença da indenização inicialmente ofertada e a fixada no laudo pericial, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e do teor da Súmula n.º 141 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso, esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos.

Sem remessa necessária ante a inaplicabilidade dos artigos 28, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e 496 do Código de Processo Civil por ser a autora empresa privada e não entidade fazendária.

Expeçam-se os ofícios e demais documentos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE.

Data registrada em sistema.

André Luiz Filo-Creo G. da Fonseca

Juiz de Direito

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque teria acolhido integralmente o laudo pericial sem enfrentar adequadamente as impugnações técnicas apresentadas; que o laudo judicial não teria observado metodologia adequada para avaliação de imóvel rural; que a pesquisa de mercado seria frágil; que não haveria desapropriação ou perda da propriedade, mas apenas limitação de uso da faixa de servidão; e que o valor arbitrado seria excessivo, desproporcional e apto a ensejar enriquecimento sem causa dos apelados. Ao final, requer a reforma da sentença para redução do quantum indenizatório (Id n° 23138593).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez do laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, com observância das normas técnicas aplicáveis, e afirmando que a pretensão recursal busca apenas reduzir a justa indenização fixada após regular instrução probatória (Id n°

23138620).

O Ministério Público de 2° grau
em manifestação opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que as alegações de inconsistência do laudo foram apreciadas e afastadas na origem, que o perito judicial realizou exame in loco e respondeu aos quesitos formulados, e que, em ações de servidão administrativa, o laudo oficial possui especial relevância para a fixação da justa indenização
(Id n°
26500927
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A questão em análise, consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa proposta por Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. contra Rosendo Soares de Macedo Filho e Margareth Costa de Macedo, fixou a indenização em R$ 54.730,00, com base em laudo pericial judicial.

A servidão administrativa constitui intervenção estatal restritiva da propriedade, pela qual se impõe ao particular limitação ao uso de seu bem em favor da execução de serviço ou obra de interesse público, sem transferência da titularidade dominial. Exatamente por não haver desapropriação plena, a indenização não se confunde automaticamente com o valor integral do imóvel; deve, contudo, recompor de forma justa e proporcional o prejuízo imposto ao proprietário pela limitação da área serviente, pela restrição de uso, pelos riscos, incômodos e eventual depreciação econômica decorrentes da instalação da linha de transmissão.

No caso concreto, a sentença não fixou o valor indenizatório de maneira arbitrária. O Juízo de origem baseou-se em prova técnica judicial, elaborada por perito de confiança do juízo, que apurou o valor de R$ 54.730,00 para a área serviente de 1,5329 hectares, após avaliação técnica do imóvel atingido pela servidão.

Embora o magistrado não esteja vinculado de modo absoluto ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, é igualmente certo que, em matéria eminentemente técnica, a conclusão do perito judicial assume especial força persuasiva, sobretudo quando elaborada por profissional habilitado, em procedimento contraditório, com possibilidade de formulação de quesitos e manifestação das partes.

A apelante sustenta que o laudo possuiria inconsistências metodológicas. Todavia, suas alegações não são suficientes para desconstituir a prova técnica oficial. Conforme destacado pelo Ministério Público em segundo grau, as supostas inconsistências foram apreciadas na fase de conhecimento, tendo o perito judicial considerado os argumentos das partes e respondido aos quesitos formulados, sem que se verificasse fundamentação genérica ou deficiência técnica apta a invalidar a prova.

A mera divergência entre o valor ofertado unilateralmente pela concessionária, de R$ 5.797,59, e o valor apurado pelo perito judicial, de R$ 54.730,00, não demonstra, por si só, erro técnico, excesso indenizatório ou enriquecimento sem causa. Ao contrário, a discrepância apenas evidencia a necessidade da prova pericial judicial, justamente para que a indenização não fique limitada à estimativa unilateral da parte interessada na instituição da servidão.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em ações de constituição de servidão administrativa, o laudo pericial judicial deve prevalecer quando elaborado por profissional habilitado, com metodologia adequada e sem prova concreta de vício capaz de infirmá-lo.

Também este Tribunal já decidiu, em hipótese análoga envolvendo servidão administrativa para instalação de linha de transmissão de energia elétrica, que a indenização deve ser fixada segundo o princípio da justa indenização, quando comprovado o prejuízo ao proprietário, com base em laudo pericial idôneo, conclusivo e fundamentado:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRARIEM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO NA ORDEM DE 6% (SEIS POR CENTO). JUROS COMPENSATÓRIOS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Apelante ao pagamento, em favor da parte apelada, de indenização em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada em decorrência da servidão administrativa instituída no imóvel de sua propriedade pela Apelante no valor estabelecido em laudo pericial, bem como da legalidade da aplicação dos juros compensatórios e dos percentuais definidos para os juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A Apelante ofertou, por depósito judicial, o pagamento no valor de R$ 53.722,67 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), como indenização devida para constituição da servidão administrativa, de acordo com o seu Laudo de Avaliação.

4. Diante da discordância de valores, foi realizada perícia judicial sobre o imóvel, de modo que o perito nomeado pelo Juízo estipulou, inicialmente, a indenização no valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais).

5. Posteriormente, o perito, em revisão dos cálculos diante da ausência de valor indenizatório referente a 7ha (sete hectares) de faixa de servidão, retificou o quantum indenizatório para R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais).

6. O primeiro laudo técnico discorreu sobre diversos aspectos do imóvel, bem como constatou a existência de produção agrícola de pimenta-do-reino e que a linha de transmissão atingiu a casa de bomba responsável pelo sistema de irrigação da produção agrícola referida. Além disto, o perito fundamentou sua conclusão em normas de critérios técnicos adequados em sua avaliação.

7. Em sua revisão, o perito utilizou-se dos mesmos critérios presentes anteriormente em laudo do qual, inclusive, a parte Apelante informou que não se apor ao resultado indenizatório, apenas incluindo neste o valor indenizatório referente a 7 ha (sete hectares) de faixa de servidão ausentes no primeiro laudo técnico.

8. Deste modo, trata-se de conclusão devidamente estribada nos fatores explicitados no corpo do laudo pericial, tendo em conta os efeitos causados pela instituição da servidão de forma a inibir o uso regular de terra fértil e em franca produção.

9. Deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo critérios objetivos que desconstituam os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo perito. Precedentes deste Egrégio TJPA.

10. Quanto aos juros moratórios, diante da existência de norma legal em pleno vigor estabelecendo que estes serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, não se justifica fixá-los em 1% ao mês, equivalente a 12% (doze por cento) ao ano.

11. No que diz respeito aos juros compensatórios, a autorização de incidência destes tem amparo nas disposições contidas no art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/41, estando a taxa aplicada no exato percentual de 6% (seis por cento) ao ano.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para reduzir os juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 15-B e art. 15-A, § 2º do Decreto-Lei 3.365/41. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806234-21.2021.8.14.0015 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-14)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. RISCO À SEGURANÇA DOS MORADORES. INDENIZAÇÃO QUE ABRANGE CUSTO DE REASSENTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização no valor de R$ 108.403,80.

2. A perícia judicial constatou que a faixa de servidão, embora ocupe 2,02 hectares do imóvel rural, compromete a segurança da residência da família e de sua única fonte de água (poço artesiano), situados sob a influência direta dos cabos de alta tensão, exigindo a realocação (reassentamento) dos moradores dentro da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a justa indenização deve abranger os custos para construção de nova moradia (reassentamento) quando a linha de transmissão oferece risco à integridade física e à habitabilidade; (ii) saber se as benfeitorias são indenizáveis frente à alegação de construção de má-fé ou superveniente; e (iii) saber se o laudo pericial judicial prevalece sobre pareceres técnicos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A servidão administrativa impõe o dever de indenização quando houver prejuízo efetivo ao proprietário. O laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório, comprovou que a manutenção da família na residência atual viola o princípio da dignidade da pessoa humana, devido ao risco de morte por descargas elétricas e à inviabilidade de uso do poço de água.

5. A solução técnica de custear a construção de nova moradia em local seguro (reassentamento) é a única apta a recompor o patrimônio jurídico e material dos apelados.

6. O perito judicial possui fé pública e equidistância das partes. Suas conclusões sobre a preexistência das benfeitorias e a quantificação dos danos prevalecem sobre avaliações unilaterais, salvo prova robusta em contrário, não apresentada pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na servidão administrativa, a justa indenização deve abranger os custos de reassentamento da família quando a perícia judicial constatar que a instalação da linha de transmissão compromete a segurança e a habitabilidade da moradia.

2. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e prevalece sobre avaliações unilaterais desacompanhadas de prova robusta”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0801455-57.2020.8.14.0015, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, AC 0801105-40.2018.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025; TJPA, AC 0801929-28.2020.8.14.0015, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024; TJPA, AC 0003862-77.2009.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2024. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007275-68.2018.8.14.0045 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

Não há, portanto, base segura para reduzir o quantum indenizatório ao patamar pretendido pela apelante. A tese recursal, em essência, busca substituir o laudo judicial por avaliação unilateral produzida pela própria concessionária, o que não se mostra juridicamente adequado diante da ausência de demonstração objetiva de erro técnico relevante.

Quanto à alegação de enriquecimento sem causa, igualmente não procede. A circunstância de a servidão atender interesse coletivo não autoriza que o particular suporte sozinho ônus econômico especial sem adequada recomposição patrimonial.

Os consectários fixados na sentença também devem ser preservados. A incidência de juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária foi estabelecida em conformidade com a lógica própria das intervenções administrativas na propriedade, e os honorários advocatícios foram arbitrados em 2% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada, observando o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e a Súmula nº 141 do STJ, segundo a qual os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, diretriz aplicável, por simetria, às ações de servidão administrativa.

Dessa forma, inexistindo prova de vício técnico no laudo pericial, erro manifesto na valoração da prova, desproporcionalidade evidente ou violação ao princípio da justa indenização, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Equatorial Transmissora 7 SPE S.A, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que instituiu a servidão administrativa e fixou a indenização devida aos apelados Rosendo Soares de Macedo Filho e Margareth Costa de Macedo em R$ 54.730,00, nos termos estabelecidos pelo Juízo de origem.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026